Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RELATÓRIO DE ENSAIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LACRES VIOLADOS. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO No 1000/2021. ANEEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA UTENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido originário e o pedido sucessivo procedentes e o pedido reconvencional, improcedente.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. 2.1. No caso em exame, em que pese o deferimento da promoção de prova pericial, a concessionária deixou de efetuar o recolhimento dos respectivos honorários periciais. 2.2. Por essa razão não é possível o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.
3. A Neoenergia Distribuição Brasília S/A, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de energia, se ajusta ao conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A regra prevista no art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade do diploma legal multicitado em casos como o presente. Logo, verifica-se a existência de relação jurídica consumerista entre as partes. 3.2. A respeito da distribuição dinâmica do ônus da prova é possível alterar o “esquema estático para permitir a transferência do ônus da prova relativamente apenas a alguma ou algumas circunstâncias de fato que, por razões de índole técnica ou da sua respectiva natureza, enseja a vedação do direito fundamental à igualdade substancial das partes e do direito fundamental à prova”. 3.3. O Código de Processo Civil adotou a orientação no sentido de que a eventual redistribuição dos ônus probatórios deve ser procedida no momento do proferimento da decisão saneadora, por se tratar de regra de procedimento. 3.4. Nesse sentido, a despeito da ausência de decisão que tenha determinado a específica incumbência, à ré, para que produzisse as necessárias provas, a concessionária reconvinte trouxe aos autos as provas suficientes para o atendimento à regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.5. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, nesse caso, dispensável a produção de perícia nos moldes da regra estabelecida no art. 472 do CPC.
4. Uma vez comprovado que os “circuitos das correntes nas fases A e B com jumper impedindo o registro correto da energia elétrica consumida. Foi normalizado com a retirada do jumper”. 4.1. Além disso, diante da ausência de impugnação específica ao conteúdo das conclusões emitidas no "Termo de Ocorrência e Inspeção", torna-se desnecessária a produção de outras provas.
5. O procedimento de aferição por intermédio de "Consumo Regular Estimado" é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar amparo normativo nos artigos 590 a 593, todos da Resolução no 1000/2021 editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 5.1. Por essas razões, em relação à exigibilidade do débito, deve ser reformada a respeitável sentença, uma vez que o método de aferição de consumo estimado tem previsão normativa e a autora não ofereceu impugnação específica à situação de inadimplemento.
6. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade de sua prestação. 6.1. O inadimplemento por parte do consumidor permite, em tese, a interrupção do respectivo fornecimento, nos moldes da regra estabelecida no art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 6.2. A norma prevista no art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento.
7. No caso em análise é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrente tem como objeto os débitos relativos aos meses de setembro de 2019 e agosto de 2022. Assim, verifica-se que na data da interrupção do serviço, não existiam débitos pendentes referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias.
8. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 8.1. Diante da reforma parcial da sentença com a subsequente improcedência do pedido originário, a procedência do pedido reconvencional e a improcedência do pedido sucessivo de reconvenção (art. 343, caput, em composição com o art. 702, § 6o, a contrario sensu, ambos do CPC), os ônus da sucumbência serão suportados exclusivamente pela associação consumidora.
9. Preliminar rejeitada. Apelação interposta pela concessionária conhecida e provida. Apelação manejada pela associação demandante provida em parte, tendo sido considerada parcialmente prejudicada. Permanência da proibição interrupção do fornecimento de energia e de inscrição da associação demandante em cadastros de proteção ao crédito.